Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-56.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
1 – Verifico que a parte Recorrente juntou novos documentos aos autos (ID 36599292);
2 – Assim, intime-se à Recorrida para se manifestar sobre a juntada dos mesmos no prazo de 10 (dez) dias.
3 - Após, volte-me concluso para agendamento de nova sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator